Tribunal: TJMT
Processo: 1026306-48.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026306-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA BALOSIO - CPF: 486.808.261-20 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 10.308.464/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUNALVA LUZIA LEITE DE SOUZA registrado(a) civilmente como LUNALVA LUZIA LEITE DE SOUZA - CPF: 453.693.051-53 (APELADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.581-21 (APELADO), FRANCISCO DA SILVA BALOSIO - CPF: 486.808.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.581-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE AYMORE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ITAPEVA NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
NEXO CAUSAL ENTRE O COMPORTAMENTO DE AMBAS AS RÉS E O DANO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
DA
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECURSO NÃO PROVIDO
DA ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para: (i) determinar a transferência do veículo para o nome do comprador; (ii) condenar solidariamente as rés ao pagamento por danos materiais; e (iii) fixar honorários por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) legitimidade passiva das instituições financeiras; (ii) responsabilidade civil por omissão na transferência do veículo; (iii) critérios legais para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva dos fornecedores é imposta pelo art. 14 do CDC.

4.

A autora comprovou que entregou o DUT preenchido e reconhecido, sendo a omissão atribuída ao comprador e às rés.

5.

O art. 134 do CTB não exclui a responsabilidade das rés quando comprovado o cumprimento do dever pelo alienante.

6.

A fixação equitativa dos honorários é indevida, conforme o Tema 1.076/STJ, quando o valor da causa não é irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da Aymoré parcialmente provido. Recurso da Itapeva não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição que providenciou o financiamento do veículo e não realizou a transferência para o nome do corréu, também deve figurar no polo passivo da Ação de Obrigação de Fazer.

2.

A cessionária assume os deveres acessórios do crédito cedido, inclusive quanto à regularização da titularidade do bem.

3.

Honorários devem ser fixados nos percentuais do art. 85, §2º, do CPC quando o valor da causa não for irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 286; CTB, arts. 123, §1º, e 134; CPC, art. 85, §§2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 02.12.2019; STJ, REsp 1.644.077/PR (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022; TJSP, Apelação Cível 1038080-47.2022.8.26.0001, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente para
condenar o requerido Francisco da Silva Balosio na obrigação de fazer consistente na transferência do veículo da marca Fiat/Uno Mile Fire Fiex 4P, cor prata, 2006/2006, placa KAB-8722, Renavam 00876914075, para o seu nome, retirando do nome da autora
, condenar solidariamente as requeridas à reparação por danos materiais em RS 3.484,76, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além de determinar que
as requeridas arquem com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00.

RECURSO DA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A:
Suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que o único responsável é o corréu Sr. Francisco.

No mérito, afirma que
não praticou qualquer conduta ilícita
ou omissiva que ensejasse os danos alegados. Aponta a ausência de
nexo causal
entre sua atuação e os prejuízos suportados pela autora. Alega que a culpa seria exclusiva do comprador do veículo, que não procedeu à regularização da transferência.

Aduz ainda que
competia à vendedora comunicar ao Detran a alienação do veículo
, eximindo-se, dessa forma, de qualquer responsabilidade posterior. Destaca, por fim, a
inexistência de ato ilícito
que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e a
inadequação da fixação dos honorários advocatícios
.

RECURSO DA ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS:

Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por não ter participado do negócio jurídico originário, sendo apenas cessionária dos direitos creditórios vinculados ao financiamento do veículo. Sustenta que não teve envolvimento na posse ou transferência do bem, não havendo como lhe ser imputada responsabilidade pela omissão do adquirente ou por suposta falha na cadeia contratual.

Reforça que a venda do veículo ocorreu em 2011, período no qual cabia ao vendedor comunicar ao órgão de trânsito a alienação, fato que não restou comprovado nos autos. Afirma, ainda, que a sentença lhe impôs condenação sem demonstração de qualquer ato ilícito.

Nas contrarrazões a apelada
suscita preliminar de
ausência de dialeticidade
. No mérito, pugna pelo não provimento dos Recursos
nos ids 282088372 e 282088373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, as apelantes cumpriram os ônus argumentativos ao alegar que a responsabilidade em discussão é irregular.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELAS APELANTES:

As apelantes figuraram no polo passivo da Ação
em virtude de ter providenciado o financiamento em nome da
autora
e colocado o carro como garantia a seu favor, sem autorização e recibo firmado pelo proprietário do veículo, o que demonstra falha na prestação do serviço
.

Cuida-se de instituição financeira de grande porte que deve agir com a cautela necessária à sua atividade, verificando se a documentação entregue está correta, já que possui todas as condições para isso.

Com relação à Itapeva, esta figura nos autos como cessionária dos direitos creditórios, condição que, à luz do art. 286 do Código Civil, transfere-lhe igualmente os deveres conexos. Ao adquirir créditos relacionados ao bem, torna-se parte integrante da cadeia contratual e, por conseguinte, responsável pelas obrigações que sobre ele recaem. Eventual alegação de ausência de ingerência sobre o DUT não elide o vínculo jurídico já consolidado e seus consectários legais.

Importa lembrar que o art. 14 do CDC consagra a
responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços
por falhas na prestação, o que compreende, inclusive, a prestação incompleta ou omissa:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...”
(art. 14, caput, CDC)

Assim, não se sustenta o argumento de que apenas o adquirente do veículo — o corréu revel Francisco da Silva Balosio — seria o responsável pela transferência. O próprio Código de Trânsito Brasileiro (arts. 123, I, §1º e 134) impõe
deveres tanto ao comprador quanto ao vendedor
, cabendo a este último a comunicação tempestiva ao órgão de trânsito. Contudo, nos casos de financiamento com alienação fiduciária, a
instituição financeira possui participação ativa e controle sobre a emissão e liberação do CRV/DUT
, o que atrai sua corresponsabilidade.

O fato de a alienação ter ocorrido há mais de dez anos e a transferência não ter sido regularizada até a presente data evidencia
omissão de múltiplos agentes
, não sendo possível excluir da lide aqueles que, embora indiretamente, contribuíram para a perpetuação da situação irregular.

Nesse sentido:

“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Contrato de financiamento de veículo celebrado indevidamente em nome do autor por fraudador. Ilegitimidade passiva – Inocorrência - Pertinência subjetiva passiva dos réus (Aymoré e Banco Santander), por se alegar a existência de fraude bancária na prestação dos serviços pelas instituições financeiras, integrantes do mesmo grupo econômico - Preliminar rejeitada . Denunciação da lide - Inclusão do lojista responsável pela contratação no polo passivo – Descabimento - Denunciação da lide indeferida em decisão irrecorrida, operando-se a preclusão sobre o tema – Preliminar rejeitada. Declaratória de inexistência e relação jurídica c.c. indenização por danos morais - Contrato de financiamento de veículo celebrado indevidamente em nome do autor por fraudador - Aplicação da legislação consumerista –
Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Aplicação da teoria do risco do negócio – Fortuito interno - Súmula 479 do STJ – Banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do financiamento contraído em nome do autor, ônus seu (art . 6º, VIII, do CDC)– Ausente demonstração da adoção de todas as cautelas necessárias no ato da contratação,
obstando a fraude – Inexigibilidade do débito – Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC), não comportando redução – Recurso negado.(TJ-SP - Apelação Cível: 1038080-47.2022 .8.26.0001 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 20/02/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024)”

Isso posto,
rejeito
a preliminar.

VOTO

A autora, representada pela inventariante Marinalva Lenir Leite de Souza, sustenta que a falecida Lunalva era proprietária do veículo Fiat Uno Mile Fire Flex 2006/2006, placa KAB-8722, que foi vendido em 24/11/2011 ao primeiro réu, Sr. Francisco da Silva Balosio. Contudo, apesar da alienação fiduciária realizada junto aos demais réus (Aymoré Crédito e Itapeva II Multicarteira), não houve a devida transferência do veículo para o nome do comprador.

A ausência da transferência causou diversos prejuízos ao espólio, uma vez que o veículo permaneceu em nome da falecida, gerando débitos de IPVA, licenciamento e multas de trânsito, que foram pagos pela falecida e, posteriormente, pelo espólio para viabilizar o inventário, configurando dano material.

Além disso, os herdeiros alegam ter sofrido danos morais decorrentes do constrangimento e transtornos pela inscrição em dívida ativa, além dos reflexos negativos em relação ao CPF da falecida.

Pugnou pela concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a imediata transferência do veículo para o nome do adquirente, bem como a abstenção, por parte dos órgãos públicos, de efetuar lançamentos fiscais contra a falecida. Requereu, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A liminar foi parcialmente deferida, determinando-se a transferência do veículo para o nome do adquirente no prazo de 15 dias. Apesar da regular citação, o réu Francisco da Silva Balosio permaneceu inerte, sendo decretada sua revelia.

As apelantes a
ssinalam que inexiste nexo causal entre seu comportamento e o suposto dano experimentado pela autora, o qual não teria sido demonstrado de forma inequívoca, como exige a legislação.

A responsabilidade civil por danos causados a consumidor é objetiva, isto é, independe do elemento culpa.

O art. 14 do CDC preconiza:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Conforme os autos, restou incontroverso que a autora, à época dos fatos, entregou ao adquirente o DUT devidamente preenchido e com firma reconhecida, cumprindo, assim, a sua parte na obrigação de dar conhecimento ao órgão de trânsito competente quanto à alienação do bem (Id. 282087285).

A prova documental constante nos autos, aliada à revelia do comprador e ao não cumprimento da liminar, corroboram a narrativa inicial, dando verossimilhança à alegação de que o veículo não foi transferido por exclusiva inércia do adquirente.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 134 do CTB:

“No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Embora se reconheça tal obrigação legal do alienante, é de se observar que, tendo sido o DUT preenchido e firmado com data certa, a falha na efetivação do registro decorreu do adquirente, e não da falecida ou de seus sucessores.

Assim, a autora confiou na instituição financeira e depois não conseguiu regularizar a documentação, porquanto só em novembro/2020, a falecida foi formalmente notificada pelo Estado de Mato Grosso acerca da inscrição de seu nome em dívida ativa, em razão da inadimplência dos tributos incidentes sobre o veículo Fiat/Uno Mille Fire, correspondentes aos exercícios de 2016 a 2019.

Na ocasião, foi-lhe informado que o referido veículo ainda constava registrado em seu nome, apesar de ter sido alienado em novembro/2011. Ressalte-se que, desde a data da venda, nenhuma taxa, tributo ou encargo relacionado ao automóvel foi quitado pelo adquirente, o que contribuiu para o acúmulo de débitos tributários em nome da antiga proprietária.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.
3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)

Para se eximir desse ônus, a empresa deveria provar que não houve falha ou que a culpa foi exclusiva da autora, o que não fez.

Diante disso, resta evidente que o adquirente do veículo — ora apelante — deixou de adotar as providências legais indispensáveis à regularização da transferência da titularidade, em clara afronta ao disposto no artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Outrossim, a parte autora acostou aos autos extrato do registro de licenciamento do veículo, no qual constam diversas infrações de trânsito atribuídas ao bem, todas ocorridas em período posterior à suposta alienação. Tais penalidades, vinculadas indevidamente ao nome da falecida, totalizam o montante de R$ 3.484,76 (Id. 282087237 e seguintes).

Quanto à verba honorária, foi fixada em R$2.000,00, com base no artigo 85, §8, do CPC, isto é, de acordo com a equidade.

Ocorre que é tranquilo o entendimento que a verba deve ser arbitrada com base nos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC (entre 10% e 20% do valor da condenação, proveito econômico ou causa).

No caso, verifica-se que se fixado com base na condenação (R$3.484,76) resultaria em valor irrisório.

Necessário, portanto, o provimento do recurso para fixar os honorários de sucumbência, sobre o percentual da causa que não se revela ínfima, tampouco vultosa, mas sim proporcional à dedicação, ao zelo e estudo dispensados na condução do feito. Não há, assim, motivo para que seja fixada com base na interpretação equitativa.

Ademais, tal entendimento está em linha com o recente julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos Recursos Repetitivos do Tema 1.076, no qual ficou assentada a seguinte tese:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide - os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (grifei)

Do exposto, não se aplica o §8º do art. 85, do CPC – apreciação equitativa-, justamente porque tal dispositivo preceitua a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, situação que não se verifica no caso dos autos.

Nessa linha, a condenação dos honorários de sucumbência recai em percentual entre 10% a 20% sobre o valor dado a causa, independentemente de ter havido ou não julgamento do mérito da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CONFORME ART. 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Por ocasião do julgamento do tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” (N.U 0000973-83.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Quanto ao réu ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
nego provimento
, e com amparo no art. 85, § 11, do CPC, em relação a esta parte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025